Tribunal: TJDFT
Processo: 0717362-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE DIGITAÇÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. Agravo Interno não provido.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.
4. Verificado que a parte autora não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção da prova de digitação, resta afastada a possibilidade de concessão da antecipação da tutela.
4.1. Tratando-se de certame público, a interpretação do edital deve prestigiar o interesse público que orbita em torno da concorrência inerente aos concursos públicos, com o objetivo de selecionar os melhores concorrentes para comporem os quadros da Administração.
4.2. Ante a ausência de comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação ao recorrente, deve ser mantida a decisão que indeferiu sua manutenção no certame.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.